Tribunal: TJDFT
Processo: 0752944-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MIGRAÇÃO SOB MARCA GENÉRICA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. TAXATIVIDADE MITIGADA. MANUTENÇÃO NO POLO PASSIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais fundada no cancelamento de plano de saúde coletivo por adesão, rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por empresa gestora de saúde e determinou sua manutenção no polo passivo.
2. O julgamento do agravo de instrumento absorve o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: 1) saber se o agravo de instrumento é cabível contra decisão que rejeita alegação de ilegitimidade passiva, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC); 2) saber se os elementos já constantes dos autos autorizam a exclusão imediata da agravante do polo passivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo de instrumento é admissível, porque a rejeição da ilegitimidade passiva, em tese, expõe a agravante a atos constritivos imediatos, inclusive bloqueios patrimoniais, circunstância apta a caracterizar urgência concreta e a atrair a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, nos termos do Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
5. Segundo a narrativa do autor, amparada nos documentos que instruíram a inicial, a comunicação de migração do plano foi realizada sob a designação genérica “Univida Saúde”, sem individualização clara da pessoa jurídica responsável pela prestação, e a carteirinha entregue ao consumidor ostentava a marca “Univida”, sem indicação do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da operadora, além de não ter sido celebrado novo contrato após a transferência unilateral do vínculo. As notificações posteriores sobre comprovação de vínculo e regularização contratual (IDs 219461815 e 219461816) igualmente, ao que parece, não identificaram a operadora pelo CNPJ e mantiveram a referência genérica à marca e à administradora.
6. A identificação posterior, em parte da documentação, de operadora formalmente distinta não afasta, por si só, a legitimidade passiva da agravante, porque a definição da responsabilidade exige esclarecimento sobre a participação de cada empresa na construção da aparência negocial transmitida ao consumidor e no eventual déficit de informação verificado na contratação e na execução do serviço.
7. A solidariedade não se presume. Decorre da lei ou de manifestação de vontade (art. 265 do Código Civil). Com relação às obrigações de consumo, há quatro espécies de solidariedade passiva: decorrente de ato ilícito (art. 7o, parágrafo único, do CDC); automática (art. 18, caput, do CDC); automática condicionada (art. 13 do CDC); e decorrente da Teoria da Aparência. Na hipótese, em tese, a espécie aplicável é a última.
8. A teoria da aparência, à luz dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), impede o afastamento prematuro de empresa que, em tese, integrou o contexto objetivo apto a induzir o consumidor à crença de que mantinha vínculo com a relação de consumo.
9. A informação de suspensão das atividades comerciais da operadora formal reforça a necessidade de preservação, neste momento processual, da amplitude das vias de tutela potencialmente aplicáveis ao caso, cujo alcance a instrução probatória deverá delimitar.
10. A manutenção da agravante no polo passivo não importa reconhecimento definitivo de responsabilidade; apenas preserva a utilidade da instrução probatória destinada a apurar a relação entre as empresas envolvidas, o papel desempenhado por cada uma no fornecimento do serviço e a extensão da pertinência subjetiva de cada demandada.
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Legislação relevante: CDC, arts. 7o, parágrafo único, 25, § 1o, 34 e 46; CPC, art. 1.015.
Acórdão relevante: STJ, Tema 988; STJ, REsp 1.580.432/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 06.12.2018.